Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702523-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DOS EST, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E REGIAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Economus Instituto de Seguridade Social em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703504-66.2021.8.07.0001, deferiu a intervenção formulada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Bauru e Região, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de intervenção formulado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Bauru e Região, pois, em que pesem as discordâncias do primeiro réu, ao ID 104893295, e do segundo réu (ID 105129482), consta que o referido sindicado não é filiado à Federação autora, mas sim à FETEC, de modo que possui interesse jurídico na intervenção para se beneficiar dos efeitos decorrentes da presente demanda. Ademais, admite-se a assistência em qualquer fase do processo. ANOTE-SE. Sobre o interesse jurídico, veja-se: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA. 1. A intervenção de terceiro interessado em determinada lide na forma da assistência simples depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido, vínculo que será afetado pelo julgamento da demanda. 2. O litisconsórcio e a assistência são institutos com características e objetivos diversos. Na assistência litisconsorcial, tema do recurso, existe uma pretensão do assistente sobre o objeto material do processo e assemelha-se a uma espécie de litisconsórcio facultativo ulterior, ou seja, o assistente litisconsorcial é todo aquele que, desde o início do processo, poderia ter sido litisconsorte facultativo-unitário da parte assistida. A assistência litisconsorcial é espécie de intervenção litisconsorcial voluntária inserta na teoria do litisconsórcio. Não é fenômeno integrante da intervenção de terceiros. O interesse jurídico a ser demonstrado na assistência litisconsorcial em ação demarcatória deve corresponder a algum direito real sobre o imóvel, inexistente na espécie. Na hipótese vertente, não está em discussão direito material do qual são titulares. 3. O Poder Judiciário deve atuar no sentido de reprimir todo e qualquer comportamento afrontoso ao ordenamento jurídico, que ultrapasse os limites constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 423546, 20100020040063AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2010, publicado no DJE: 26/5/2010. Pág.: 80) Diante do pedido formulado pelo Ministério Público, designe-se audiência de conciliação a se realizar neste Juízo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Ao solucionar os Embargos de Declaração, o d. Magistrado consignou que se trata de assistência litisconsorcial e concedeu a tutela antecipada aos substituídos do assistente. Em suas razões recursais, o Agravante defende a violação dos princípios do dispositivo, adstrição e congruência, tendo em vista que o pedido de intervenção do Sindicato tem por base o artigo 121 do Código de Processo Civil, ou seja, assistência simples, mas foi deferida a assistência litisconsorcial. Assevera a ocorrência de erro na fundamentação, seja em decorrência da ausência de pedido de assistência litisconsorcial, seja por falta de interferência da sentença na relação estabelecida entre os Réus e os representados pelo “Sindicato de Bauru”. Aduz que o limite da decisão é o pedido, de modo que o Magistrado, em observância ao princípio da congruência, não poderia ter deferido a intervenção do Sindicado com fundamento em assistência litiscosorcial, já que foi requerida a assistência simples. Ressalta que a decisão é ultra petita, porquanto foi além do pedido. Alega a impossibilidade de terceiro ser incluído na lide, haja vista a estabilização da demanda e ausência de interesse do Sindicato na relação jurídica, que sequer filiou-se à Federação. Acrescenta não haver correlação entre a tutela pleiteada pelo Sindicado e seus fins institucionais, já que é imprescindível a existência de pertinência temática entre o objeto da ação coletiva e os fins da instituição que integra o polo ativo da relação processual. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para o sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão para indeferir o pedido de intervenção do Agravado na lide como assistente litisconsorcial. Preparo comprovado – Id. 32247968. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes um dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, qual seja, o periculum in mora. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora